Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-79.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002347-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Interdição]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (AGRAVADO), ANADIR CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 283.879.531-72 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA

INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTA EXPLORAÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO – AUSENCIA DE PROVA INEQUIVOCA DA PRÁTICA DE ATIVIDADE EMPRESARIAL ILÍCITA
– REQUISITOS DA TUTELA AUSENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em sendo constatada a regularidade da atividade desenvolvida pelo estabelecimento comercial por meio de investigação em processo administrativo em que se pretendia a cassação do alvará de funcionamento do local, perfaz ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT
, MM. Dr.
Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, nos autos
da Ação Civil Pública nº 929-87.2018.811.811.0012 (Código 100859),
proposta em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
,
Sr. João Batista Vaz da Silva
e da empresária
ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA
, que indeferiu a tutela de urgência que pretende a interdição do estabelecimento ‘Drinks Bar’, localizado no município de Nova Xavantina.

Em suas razões, o agravante aduz que no bojo do Inquérito Civil nº 027/2016, verificou-se a necessidade de averiguar a existência de Casas de Prostituição na cidade de Nova Xavantina, eis que aportou na Promotoria de Justiça requerimento com pedido de providências, contendo mais de 1.000 (mil) assinaturas, relatando os incômodos causados aos vizinhos do estabelecimento comercial denominado “Drinks Bar”.

Relata que em razão disso, requisitou ao Prefeito Municipal, ora agravado, informações sobre a liberação de alvará de funcionamento em favor da suposta Casas de Prostituição, especificamente do estabelecimento “Drinks Bar”, sendo que no alvará consta como atividade principal
“Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas – lanchonete”.

Sustenta o que o prefeito foi omisso com relação à situação trazida pelo Poder Legislativo Municipal, pelo Ministério Público e pela população em geral (no que tange à cassação da licença de funcionamento do estabelecimento “Drinks Bar”), tendo em vista que deixou de praticar ato de ofício, de acordo com art. 11, inciso II, da Lei n° 8.429/92, violando gravemente os princípios da legalidade e moralidade administrativa, merecendo, assim, ser responsabilizado.

Salienta que embora conste na decisão agravada que a matéria demanda dilação probatória para apurar se realmente o dito estabelecimento tem sua função social desvirtuada, temos que as provas obtidas no bojo do Inquérito Civil em apreço são suficientes para comprovar a ilegalidade de suas atividades, até mesmo porque independe de provas os fatos que são considerados notórios, nos termos do art. 374, I do CPC.

Ao final pugna pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id.
2051202
.

Sem contrarrazões do agravado conforme certidão de
id. 3114796.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id.
5506753.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu a tutela de urgência que pretende a interdição do estabelecimento ‘Drinks Bar’, localizado no município de Nova Xavantina.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Com efeito, para a concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese em apreço, ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu-o, por entender que não estavam presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

Sabe-se que para a concessão da antecipação de tutela prevista no art. 300 do CPC, faz-se necessário, antes de tudo,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, bem como que o deferimento da medida não importe dano irreparável ou de difícil reparação àqueles em que recai.

Posto isso, no caso dos autos, tenho que o pedido antecipatório não deve ser deferido.

Primeiramente, deve ser destacado que a matéria discutida nos autos demanda dilação probatória para que seja apurado se realmente o estabelecimento da ré tem sua função social desvirtuada (Casa de Prostituição), bem como, ante a notícia de perturbação do sossego, se tal ambiente emite ruídos acima do permitido pela legislação.

Em segundo lugar, encontra-se presente no caso em apreço o denominado periculum in mora inverso, mormente pela gravidade da medida pretendida, consistente na suspensão liminar do funcionamento do estabelecimento comercial demandado, a qual certamente ocasionará prejuízos de ordem financeira à requerida de difícil reversibilidade.

De mais a mais,
considerando que o estabelecimento da demandada já fora objeto de investigação, por objeto de processo administrativo em que se pretendia a cassação do alvará de funcionamento do local, oportunidade em que ficou constatada a regularidade do ambiente
, decisão administrativa que, ante os atributos inerentes aos atos administrativos, goza de presunção de legitimidade e veracidade, o “fumus boni iuris”, nesta fase de cognição perfunctória dos fatos, resta afastado.

Por fim, informo que, considerando a natureza “rebus sic stantibus” da presente decisão, nada impede que, posteriormente, desde que comprovados os requisitos necessários para tanto, seja determinada a suspensão das atividades do estabelecimento.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado
. (...)”

A rigor, não se questiona a irreversibilidade dos danos que possam sobrevir das condutas descritas na exordial, pois inegavelmente graves e nocivas à sociedade como um todo.

Todavia, em que pese os argumentos expendidos pela parte Agravante,
tenho que agiu com acerto o Magistrado
a quo
, sobretudo considerando o fato de que não restou demonstrado de forma inequívoca que as atividades desenvolvidas pelo estabelecimento comercial estariam direcionadas à prática de exploração sexual, contrariando a ordem urbanística e desvirtuando a função social da propriedade, ou causando incômodos à vizinhança em desrespeito à legislação municipal e ambiental vigente.

Imperioso destacar
o fato de que o bar foi objeto de investigação pela Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, com a finalidade de cassar o alvará de funcionamento do local, oportunidade em que ficou constatada a regularidade do local.

Destarte, apesar da gravidade das suspeitas sobre atividades ilícitas no local, inegavelmente deveriam ser apontadas de forma clara para aplicação da medida interditiva, circunstância que não restou evidenciado nos autos.

A propósito, em situações semelhantes, esta ilustre corte de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INTERDIÇÃO LIMINAR DE ESTABELECIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA. Não possível é a interdição liminar de estabelecimento alicerçada no fundamento de favorecimento à prostituição, ausente prova inequívoca a amparar a sua verossimilhança. Recurso provido. (AI 9074/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/11/2013, Publicado no DJE 31/01/2014)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO –
INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
– MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança. Logo, por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa. (N.U 0002602-57.2011.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
ATO ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– BAR – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EMISSÃO DE RUÍDOS – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA –
INEXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – DESPROPORCIONALIDADE
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A tutela provisória urgência, deve ser concedida, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A interdição sumária de estabelecimento comercial, deve ser observada a necessária regularidade, consubstanciada no devido processo legal, que inclui a garantia da notificação prévia, no qual deve ser dada oportunidade de defesa, inclusive para eliminar os motivos da interdição.

(N.U 0036838-66.2017.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Pub30757licado no DJE 20/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA —
ATO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO — ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER — NÃO CONSTATAÇÃO — NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
— FUMUS BONI IURIS E RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO — AUSENTES —
DEFERIMENTO DE LIMINAR — INADMISSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança é necessário prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, pelo que está condicionada à presença concomitante de seus pressupostos autorizadores, fumus boni iuris, ou a relevância do fundamento da impetração, e o periculum in mora.

Recurso não provido. (N.U 1005534-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Nessa toada, ao menos em juízo de cognição perfunctória, o conjunto probatório é insuficiente para comprovar os fatos alegados na exordial, prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido.

Desse modo, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância ao parecer Ministerial,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO O contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos da Ação Civil Pública nº 929-87.2018.811.811.0012 (Código 100859), proposta em face do PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA, Sr. João Batista Vaz da Silva e da empresária ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA, que indeferiu a tutela de urgência que pretende a interdição do estabelecimento ‘Drinks Bar’, localizado no município de Nova Xavantina.

O douto Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, os vizinhos do estabelecimento comercial denominado “Drinks Bar”, formularam requerimento ao Ministério Público Estadual e a Câmara de Vereadores, solicitando a adoção de providências quanto ao possível funcionamento de uma casa de prostituição no local.

Não obstante os argumentos vertidos pelo Recorrente, verifica-se que a decisão agravada deve permanecer incólume.

No caso concreto, a interdição sumária do estabelecimento comercial, deve ser precedida do devido processo legal, especialmente se ausentes elementos a justificarem a imprescindibilidade na concessão da medida,
in initio litis
.

Ainda que admitida a existência de indícios de possível funcionamento da atividade apontada na petição inicial, a cassação do alvará de funcionamento, expedido regularmente conforme se extrai do acervo probatório colacionado ao feito, deve ser realizado mediante prévia instauração de processo administrativo, assegurado o contraditório.

A título de esclarecimento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, manter casa para fins libidinosos, por si só, não caracteriza crime.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. TIPICIDADE. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ELEMENTO NORMATIVO DO TIPO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL E TOLHIMENTO À LIBERDADE. INEXISTÊNCIA. FATO ATÍPICO.

1. Mesmo após as alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 12.015/2009, a conduta consistente em manter Casa de Prostituição segue sendo crime tipificado no artigo 229 do Código Penal. Todavia, com a novel legislação, passou-se a exigir a "exploração sexual" como elemento normativo do tipo, de modo que
a conduta consistente em manter casa para fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime
, sendo necessário, para a configuração do delito, que haja exploração sexual, assim entendida como a violação à liberdade das pessoas que ali exercem a mercancia carnal. (...)” (REsp 1683375/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018)

Feitas estas considerações, não há falar, em sede de cognição sumária, na concessão da tutela de urgência para interdição do estabelecimento, mostrando-se imprescindível o aguardo do contraditório e a instrução probatória.

Ante o exposto,
acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021